Tribunal: TJBA
Processo: 8033841-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033841-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: E. F. N. e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO POR MENOR DE 18 ANOS. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. TEMA REPETITIVO Nº 1127 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo E. F. N., assistido por seu genitor, MARCELO SOUSA NASCIMENTO contra a decisão monocrática de ID 84307465 que denegou a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se menor de 18 anos, ainda não concluinte do ensino médio, pode realizar exame supletivo por meio da CPA para obtenção de certificado de conclusão; (ii) estabelecer se a negativa da autoridade coatora viola o direito constitucional à educação em razão da capacidade demonstrada pelo impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso ao ensino superior exige, nos termos do art. 44, II, da Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a conclusão do ensino médio, sendo legítima a exigência de certificado para matrícula. 4. A legislação educacional permite exames supletivos para maiores de 18 anos no nível médio, conforme dispõe o art. 38, § 1º, II, da LDB, não se estendendo essa prerrogativa a menores de idade, ainda que com capacidade intelectual demonstrada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1127 (REsp 1945851/CE), firmou tese vinculante segundo a qual não é possível a realização de exame supletivo por menor de 18 anos com vistas à obtenção de diploma de conclusão do ensino médio. 6. A tese firmada pelo STJ possui efeito vinculante, devendo ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC, o que inviabiliza a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1127 do STJ possui efeito vinculante e deve ser observada pelos tribunais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, V; Lei 9.394/96, arts. 24, II, “c”, 38, § 1º, II, e 44, II; CPC, art. 927, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1127, REsp 1945851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033841-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante E. F. N. e outros e como apelada SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06